Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. REFORMA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos, sob pena de multa diária, condenar as rés a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, e a restituírem as mensalidades proporcionais ao período em que o contrato de plano de saúde foi indevidamente suspenso, totalizando a quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais).
2. Com o cancelamento do plano de saúde pela autora, de fato, não é possível que as rés restabeleçam o contrato firmado entre as partes a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos ofertados, no entanto, não há perda do objeto quanto a responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
3. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Tendo a autora comprovado que teve seu plano migrado e, apesar de estar adimplente, não conseguiu utilizá-lo em razão de estar suspenso; que a suspensão ocorreu durante a gestação, não conseguindo realizar os exames necessários, mesmo após o deferimento da liminar; que precisou de nova decisão judicial para autorização para o parto, no entanto, após o plano voltou a ser suspenso, não conseguindo realizar consultas pós-parto ou pediátrica para seu filho, caracterizado o dano moral, uma vez que tais fatos infligem angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade da autora, dando azo ao dever de indenizar.
5. Considerando as circunstâncias do caso concreto a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e razoável considerando as funções da indenização.
6. O dano material caracteriza-se pela composição em dinheiro visando a reposição do estado anterior ao evento danoso, sendo necessário demonstrar efetivamente a redução patrimonial.
7. A autora deve ser ressarcida em relação aos valores das mensalidades de todo o período em que o contrato do plano de saúde foi indevidamente suspenso e do valor que pagou pelos exames.
8. Apelação da ré desprovida e da autora parcialmente provida.